Tribunal: TJES
Processo: 0014412-69.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014412-69.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LORENGE SPE 141 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros
APELADO: SR OFICIAL DO CARTORIO DE REGISTRO GERAL DE IMOVEIS 3 ZONA e outros
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. NATUREZA INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos por Lorenge SPE 141 Empreendimento Imobiliário Ltda. com o objetivo de reformar acórdão que desproveu apelação e manteve sentença de reconhecimento da legitimidade de cobrança de emolumentos cartorários sobre termo aditivo a contrato registrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão no acórdão quanto à tese de que o termo aditivo não configura novo fato gerador de emolumentos; (ii) analisar a ocorrência de contradição acerca da observância do princípio da legalidade tributária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração constituem modalidade recursal de integração vocacionada a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, e não se prestam à rediscussão de matéria exaustivamente analisada.

4)
O acórdão embargado enfrentou a natureza jurídica do instrumento e concluiu que o aditivo promoveu alterações substanciais na relação obrigacional, inclusive com a liberação de novo crédito no valor de R$ 1.939.473,00, o que configura novo fato gerador com conteúdo econômico e afasta a tese de mera repactuação.

5)
A contradição que viabiliza os aclaratórios deve ser interna, entre proposições do próprio julgado. O acórdão aplicou premissas coerentes ao reconhecer a natureza tributária dos emolumentos e a incidência da cobrança sobre o "valor declarado" ante a inexistência de norma isentiva específica.

6)
A exigência de legalidade estrita não impõe a descrição casuística de todas as espécies contratuais na lei, bastando a subsunção do fato à norma geral de incidência.

7)
O julgador não precisa rebater todos os argumentos das partes quando os fundamentos utilizados bastam para embasar a decisão, considerando-se a matéria prequestionada pela oposição dos embargos, conforme o art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A discordância da parte com a valoração da prova ou com a hermenêutica aplicada pelo julgador não caracteriza omissão ou contradição para fins de embargos de declaração.

2. Alterações contratuais substanciais com aporte de novos valores configuram fato gerador para cobrança de emolumentos sobre o valor declarado.

Dispositivos relevantes citados: CF, §6º do art. 150. CPC, inciso IV do §1º do art. 489; art. 1.022; art. 1.025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Como é cediço, os embargos de declaração constituem modalidade recursal de integração, vocacionada a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material que maculem o julgado, não se prestando, em regra, à rediscussão de matéria já exaustivamente analisada, tampouco à revisão do acerto da decisão.

Na hipótese, depreende-se das razões recursais que a pretensão da embargante reveste-se de nítido caráter infringente, porquanto busca, sob a roupagem de supostos vícios processuais, a reforma do entendimento unânime firmado por esta Câmara Cível.

De plano, impende rechaçar a alegada omissão quanto à tese de inexistência de fato gerador.

Ao revés do que sustenta a recorrente, o acórdão embargado enfrentou, de forma detida e fundamentada, a natureza jurídica do instrumento levado a registro.

O voto condutor foi peremptório ao consignar que o aditivo contratual
"não se limitou a repactuar prazos, mas promoveu alterações substanciais na relação obrigacional"
, destacando, com precisão aritmética, a
"liberação de novo crédito em favor da apelante no vultoso montante de R$ 1.939.473,00"
.

Nesse contexto, a conclusão alcançada pelo Colegiado de que tais modificações
"transbordam a noção de mera retificação e representam novo fato gerador com indiscutível conteúdo econômico"
afasta, por incompatibilidade lógica, a tese defensiva de mera repactuação de dívida anterior.

Não houve, portanto, silêncio eloquente ou lacuna de fundamentação, mas sim a valoração da prova em sentido contrário aos interesses da parte, o que não autoriza o manejo dos aclaratórios.

Noutro viés, tampouco se verifica a suscitada contradição no tocante ao princípio da legalidade tributária.

A contradição que viabiliza os embargos é a interna, verificada entre as proposições do próprio julgado, o que não ocorre na espécie.

O
decisum
estabeleceu premissas coerentes entre si:
(i)
reconheceu a natureza tributária dos emolumentos (taxa);
(ii)
reafirmou a necessidade de previsão legal para isenções, nos termos do art. 150, §6º da Constituição Federal; e
(iii)
aplicou a legislação de regência que prevê a cobrança sobre o "valor declarado" para atos com conteúdo econômico, dada a inexistência de norma incentiva específica para o caso.

Deveras, a exigência de legalidade estrita não impõe que a lei descreva casuisticamente todas as espécies contratuais, bastando a subsunção do fato (aditivo com aporte financeiro milionário) à norma geral de incidência (cobrança sobre valor declarado).

O que a embargante denomina de contradição traduz-se, em verdade, em mero inconformismo com a hermenêutica aplicada, matéria insuscetível de revisão nesta via estreita.

Por fim, quanto ao prequestionamento dos dispositivos legais invocados notadamente os artigos 1.022 do CPC e 150, §6º da CF, cumpre salientar que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos das partes, bastando que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, considerando-se prequestionada a matéria pela simples oposição dos embargos, a teor do art. 1.025 do CPC.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento, mantendo-se integralmente o
a
córdão proferido por esta Egrégia Câmara.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.